Tribunal: TJMT
Processo: 1005774-75.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005774-75.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA MELISSA TEIXEIRA - CPF: 841.703.791-87 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), DAVID WENER ALVES DA SILVA - CPF: 967.058.761-15 (APELADO), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - AUSÊNCIA - REVELIA - AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DA CAUSA DE PEDIR - RECURSO PROVIDO. O DOCUMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, SEM ASSINATURA DA PARTE E SEM COMPROVADA EVIDÊNCIA DA ANUÊNCIA E PARTE NO NEGÓCIO, NÃO SE PRESTA A CONSTITUIR CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR DE PEDIDO MONITÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A decretação de revelia á parte, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto se, ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que compete ao autor, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor cobrado, em que se funda contrato e relação jurídica mantida com a ré, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, desta forma inobstante a revelia da requerida, importante ressaltar que a ausência de contestação, por si só, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial.

2- Não há que se falar no reconhecimento automático do pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou suficiente a comprovar o vínculo de dívida, cobrada da requerida, pois do contrato particular de compra e venda de imóvel (ID 131707031), em que se baseia a ação monitória, sequer teve participação, anuência por assinatura em documento pela requerida, o que consequentemente entendo haver o dever de reforma de sentença combatida a improceder o pleito inicial.

3 - O documento de fundamento de dívida não está apto a demonstrar a existência de um vínculo jurídico de compra e venda, na medida em que o art. 700 do CPC, exige de modo imprescindível, que o documento tido como prova escrita se materialize como apto a tal demonstração, não podendo possuir deficiências intrínsecas ao próprio consentimento ou bilateralidade. Tem-se que o elemento de convicção apresentado no caso em tela não serve para tal fim ora apresentado, diante a existência de deficiências particulares, tem-se realmente como incidente, na conclusão, a impossibilidade de embasamento na monitória, pela impossibilidade de se aferir a bilateralidade do documento.

4 - Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado na inicial, sendo bastante lógico e indene de dúvida que a efetiva existência do vinculo bilateral entre as partes ao negócio proposto em contrato de compra e venda de imóvel, deve o próprio autor da monitória demonstrar, a teor do art. 333, I, do CPC, a qual não se desvencilhou.

5- Recurso PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005774-75.2018.8.11.0003 interposto por JANAINA MELISSA TEIXEIRA contra sentença proferida em “AÇÃO MONITÓRIA” apresentada por DAVID WENER ALVES DA SILVA, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 131705354, assim exarou:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta por DAVID WENER ALVES DA SILVA, em desfavor de JANAINA MELISSA TEIXEIRA, com qualificação nos autos, condenando a ré no pagamento da importância de R$ 52.929,04 (cinquenta e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária – INPC – a contar do vencimento, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado.”

Irresignada JANAINA MELISSA TEIXEIRA interpôs apelação (ID nº 131705356) sob tese recursal de que a decisão recorrida fundamentou a procedência dos pedidos sob o argumento de que “o documento hábil a instruir a ação monitória, em princípio, deve emanar do devedor de soma em dinheiro ou obrigado a restituir coisa fungível ou determinado bem móvel ou, se não emanado dele, deve ser verossímil, afastando qualquer incerteza, mesmo que produzido pelo autor, mas possa ser completado pelos demais meios de provas admitidos em direito”, ocorre que o único documento hábil a embasar a pretensão do recorrido é desconhecido pela recorrente (id 14364140), isso porque, consoante se infere do referido documento, sequer consta a assinatura da recorrente na qualidade de compradora.

Asseverou que a recorrente jamais teve qualquer tipo de contratação com o recorrido, conforme narrado na exordial, daí que a pretensão constante na peça de ingresso não merece acolhimento.

Alegou que o simples fato de a recorrente ter ingressado na sociedade empresária tem o condão de legitimar o contrato apresentado nos autos, o qual sequer consta a assinatura da recorrente, já que jamais teve ciência desse documento.

Sustentou que não faz sentido o recorrido cobrar o valor de R$ 52.929,04 sendo que no suposto contrato firmado entre as partes o valor a ser adimplido pela Recorrente seria de R$ 18.500,00, daí se infere as alegações falaciosas constantes da inicial.

Ressaltou que juízo de piso não observou o fato da alteração do contrato social com a entrada da recorrente na sociedade empresária se deu no dia 26/09/2011 (id 14364176) e o suposto contrato (sem assinatura) está datado do dia 26/04/2013 (id 14364140), ou seja, quase de dois anos depois da entrada da recorrente na sociedade empresária. Que não se mostra crível o argumento de que a recorrente celebrou o referido contrato, no dia 26/04/2013, para entrar em uma sociedade empresária na qual já era sócia desde 26/09/2011, ou seja, há quase dois anos. Isso demonstra as inverdades dos argumentos trazidos na peça de ingresso.

Requer a reforma da sentença de primeira instância, com a improcedência dos pedidos constantes da exordial, devendo a parte recorrida ser condenada às custas e despesas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO MONITÓRIA” proposta por DAVID WENER ALVES DA SILVA, doravante denominado recorrido movida em desfavor de JANAINA MELISSA TEIXEIRA doravante denominada recorrente, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Ação Monitória (nº 1005774-75.2018.8.11.0003) apresentados pelo recorrido sob a causa de pedir de Que, adquiriu a posse do imóvel, representado por uma área de 360,00m2, lote nº 7, quadra 94, do Loteamento denominado Sagrada Família, fato ocorrido em outubro de 2002; que, em fevereiro de 2011, participou de uma sociedade para poder adimplir, onde formalmente era sua esposa; que, em data de 26 de setembro de 2011, José Cândido retira-se da sociedade e torna-se sócia a ré; que, o autor é credor da importância de R$ 52.929,04 (cinquenta e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), firmada pelo instrumento particular, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré nos encargos da sucumbência.

Junta documentos e dá à causa o valor de seu pedido de R$ 52.929,04 (cinquenta e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos).

Citada validamente, a requerida deixou transcorrer o prazo de embargos, sendo decretada a revelia.

Em realização de audiência de instrução designada, constatou-se a ausência do autor e seu procurador, não havendo justificativa para tal, razão pela qual, foi dado cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 362 do Código de Processo Civil, não sendo ouvidas testemunhas e, cumpridas as demais formalidades atinentes à audiência.

Prolatada a decisão, em julgamento antecipado do mérito, que consta sob o ID 135756669, assim exarou:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta por DAVID WENER ALVES DA SILVA, em desfavor de JANAINA MELISSA TEIXEIRA, com qualificação nos autos, condenando a ré no pagamento da importância de R$ 52.929,04 (cinquenta e dois mil e novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária – INPC – a contar do vencimento, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado.”

Irresignado Janaina Melissa Teixeira interpôs apelação (ID nº 131705356) sob tese recursal de que a decisão recorrida se baseou em fundamentos que: “o documento hábil a instruir a ação monitória, em princípio, deve emanar do devedor de soma em dinheiro ou obrigado a restituir coisa fungível ou determinado bem móvel ou, se não emanado dele, deve ser verossímil, afastando qualquer incerteza, mesmo que produzido pelo autor, mas possa ser completado pelos demais meios de provas admitidos em direito”, ocorre que o único documento hábil a embasar a pretensão do recorrido é desconhecido pela recorrente (id 14364140), isso porque, consoante se infere do referido documento, sequer consta a assinatura da recorrente na qualidade de compradora.

Alegou que o simples fato de a recorrente ter ingressado na sociedade empresária tem o condão de legitimar o contrato apresentado nos autos, o qual sequer consta a assinatura da recorrente, já que jamais teve ciência desse documento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo sua análise e julgamento em voto.

A análise trazida à apreciação nestes autos diz respeito à existência ou não de "prova escrita" suficiente a demonstrar a relação bilateral existente entre as partes litigantes, a demonstrar fundamento em prova do art. 700 do CPC a embasar presente ação monitória.

A priori, ressalto meu entendimento que a decretação de revelia á parte, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto se, ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que compete ao autor, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor cobrado, em que se funda contrato e relação jurídica mantida com a ré, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, desta forma inobstante a revelia da requerida, importante ressaltar que a ausência de contestação, por si só, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial.

Nesse espeque consigno lição do magistério de Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, Rio de Janeiro : Forense, v. 1, 40 a ed., 2003, pág. 361, in verbis: “De mais a mais, embora aceitos como verídicos os fatos, a consequência jurídica a extrair deles não pode ser a pretendida pelo autor. Nesse caso, mesmo perante a revelia do réu, o pedido será julgado improcedente (...)”.

Dito isso, ante os documentos e provas dos autos, vejo que não há que se falar no reconhecimento automático do pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou suficiente a comprovar o vínculo de dívida, cobrada da requerida, pois do contrato particular de compra e venda de imóvel (ID 131707031), em que se baseia a ação monitória, sequer teve participação, anuência por assinatura em documento pela requerida, o que consequentemente entendo haver o dever de reforma de sentença combatida a improceder o pleito inicial.

Não obstante a existência de relação jurídica societária de empresa de comércio varejista entre as partes (Primeira Alteração Contratual da Sociedade ID 131707034, Cláusula Primeira), entendo que o contrato particular de compra e venda de imóvel, a qual se baseou a ação monitória sub judice, não serve nem como início de prova escrita da existência da participação da recorrente no negócio entabulado no documento, isto porque é notório não estar assinado pela pessoa que é indicado como devedora, cuja bilateralidade não se demonstrou, nem tampouco estando acompanhado de qualquer indício documental de que a relação alegada pela autora na inicial se perfez efetivamente com o ora demandado em aquisição do imóvel.

Destaco que não é tão e simplesmente a propalada simplicidade – no condão de ausência de formalidade - do signo semântico “prova escrita”, previsto no art. 700 do CPC, a consentir qualquer documento demonstrativo da relação jurídica de compra e venda de imóvel, discutida, que propícia ao demandante monitório trazer documento unilateral, sem a assinatura do próprio devedor, incapaz sequer demonstrar a relação de bilateralidade existente na invocada relação negocial. Deveras se o autor fundamento pretensão monitório de documento de compra e venda de imóvel, com chancela e registro notarial dos atos e seus contratantes, deve o requerente se ater a correta formalização do documento a fazer valer o cumprimento ali estabelecido.

Assim mesmo que alegue o autor, sem provar, que a devedora assinou o pacto de modo “indireto” a figurar no contrato como sócia e fazer de testemunha seu esposo, isto não dá qualquer plausibilidade a sua pretensão de impingir dívida contraída exclusivamente por sua pessoa a outrem, que sequer fez parte do negócio a consignar assinatura em anuência a autenticidade de documento de compra e venda. Nesse sentido colho jurisprudência:

A jurisprudência desta Corte é condescendente: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - AUSÊNCIA - DECISÃO ACERTADA - RECURSO NÃO PROVIDO. A proposta de contrato de adesão, sem assinatura da parte e sem comprovada evidência do recebimento do cartão de crédito, não se presta a constituir crédito em favor do autor de pedido monitório. Apelação conhecida e não provida. (TJPR, Ap Civel 1.0154555-3, Ac. 3933, 8ª Câm. Cív., Des. Jorge Wagih Massad, p. 18/10/04).

A questão está portanto gravitando em estrita vinculação com a incapacidade completa de tais “documentos”, notadamente do contrato de compra e venda (ID 131707031), trazidos pelo demandante a fomentar qualquer convicção, no caso, positiva, acerca da sua realização com base em afirmação de pré existência de um vínculo jurídico societário entre as partes. Essa conclusão, como se percebe, é inerente ao documento de contrato societário, assinado pela requerida, e não ao procedimento probatório que intenta emplacar que o negócio jurídico de compra e venda, em que se baseia o lastro de dívida em monitória, se perfaz fruto da relação societária existente.

A toda vista, não subsiste a pretensão do autor quando quer o acolhimento da monitória mesmo diante da completa ausência de elementos indicadores da autenticidade e bilateralidade do vínculo existente entre as partes ao que concerne aquisição de imóvel por contrato de compra e venda, ou mesmo de sua efetiva existência.

O documento de fundamento de dívida não está apto a demonstrar a existência de um vínculo jurídico de compra e venda, na medida em que o art. 700 do CPC, exige de modo imprescindível, que o documento tido como prova escrita se materialize como apto a tal demonstração, não podendo possuir deficiências intrínsecas ao próprio consentimento ou bilateralidade. Tem-se que o elemento de convicção apresentado no caso em tela não serve para tal fim ora apresentado, diante a existência de deficiências particulares, tem-se realmente como incidente, na conclusão, a impossibilidade de embasamento na monitória, pela impossibilidade de se aferir a bilateralidade do documento.

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO MONITÓRIO - CARTÃO DE CRÉDITO -DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS QUE NÃO SE PRESTAM A EMBASAR O PEDIDO MONITÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA INCÓLUME. RECURSO DESPROVIDO. Os documentos acostados aos autos não se mostram satisfatórios a embasar a presente monitória, ou melhor, não consta do feito o início de prova escrita imprescindível ao manejo do procedimento eleito. O principal documento que respaldaria a pretensão da Administradora/credora é o aviso de recebimento da correspondência na qual foi enviada o cartão, no entanto, nele consta o nome de outra pessoa, cujo sobrenome não revela nem ao menos ser parente do réu. Contrato acostado aos autos que sequer possui a assinatura do apelado. (TJPR, Ap. Cível 1.0167637-5, Ac. 13693, 5ª Câmara Cível, Des. Waldemir Luiz da Rocha, p. 08/04/05).

Desta sorte, entendo que a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil deve observar como requisito básico a efetiva demonstração da bilateralidade, ou seja, a efetiva existência de um vínculo jurídico, cujo início de prova deve ser materializado na relação negocial descrita em tal, a denominar como “prova escrita”, apto a redundar a convicção do julgador, o que ao meu entender não alcançou no caso concreto.

Ademais, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado na inicial, sendo bastante lógico e indene de dúvida que a efetiva existência do vinculo bilateral entre as partes ao negócio proposto em contrato de compra e venda de imóvel, deve o próprio autor da monitória demonstrar, a teor do art. 333, I, do CPC, a qual não se desvencilhou. Razão assiste a recorrente a merecer melhor sorte em reforma de sentença de primeiro grau que não atuou com costumeiro acerto.

Ante o exposto, Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, a reformar a r. decisão sentencial no importe de que devem os pedidos formulados na exordial pelo autor, serem, totalmente, julgados improcedentes.

Por fim, vencido o apelado nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023